Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-98.2025.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011220-98.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDIRLENE APARECIDA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 030.153.961-88 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDIRLENE APARECIDA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 030.153.961-88 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 STJ. VALIDADE. ENCARGOS DA NORMALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MORA CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. TEMA 958 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOLO. EXCLUSÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse do veículo em favor do credor, mas determinando a exclusão de tarifas de avaliação e despesas por ausência de comprovação do serviço, além de impor multa por litigância de má-fé à devedora por questionar o endereço da notificação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora perante o envio da notificação ao endereço indicado no contrato; a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal; a viabilidade da cobrança de tarifa de avaliação sem comprovação da prestação do serviço; e a subsistência da multa por litigância de má-fé aplicada sem fundamentação concreta.

III. Razões de decidir

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal ou por terceiros, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente se justifica em situações excepcionais de abusividade cabalmente demonstrada, o que não ocorre quando os índices pactuados não discrepam substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal, nos termos do entendimento firmado no REsp nº 973.827/RS.

Consoante o Tema 958 do STJ, a cobrança de tarifa de avaliação de bem e ressarcimento de despesas exige a especificação e a comprovação da efetiva prestação do serviço, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu no caso concreto.

A imposição de multa por litigância de má-fé demanda fundamentação idônea que aponte elementos fáticos concretos e o dolo processual da parte, sendo vedada a aplicação da sanção com base em motivação genérica ou pelo mero exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos para excluir a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: "1. É suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação ao endereço contratual. 2. A cobrança de tarifa de avaliação e despesas administrativas pressupõe a prova da efetiva prestação do serviço. 3. A condenação por litigância de má-fé exige fundamentação específica acerca do dolo processual, sob pena de nulidade por ausência de motivação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Banco Volkswagen S.A. e Edirlene Aparecida Garcia dos Santos
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação
de busca e apreensão, julgou procedente a pretensão, determinando o afastamento das tarifas de avaliação e despesas, bem como na restituição simples. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida. Por fim, impôs à ré multa prevista no art. 81, do CPC, fixadas em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se, preliminarmente, contra a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2% sobre o valor da causa). Sustenta que a arguição de nulidade da notificação extrajudicial, sob o fundamento de divergência de endereços, configurou mero exercício regular do direito de defesa e reflexo de sua realidade fática, inexistindo o dolo processual ou a intenção maliciosa necessários para a aplicação da sanção prevista nos artigos 80 e 81 do CPC.

No mérito, defende a descaracterização da mora em virtude do reconhecimento, na própria sentença, da ilegalidade de encargos cobrados no período da normalidade contratual, especificamente a "Tarifa de Avaliação do Bem" (R$ 599,00) e "Despesas" (R$ 316,00). Argumenta que tais valores foram embutidos no financiamento e sobre eles incidiram juros e capitalização, viciando o cálculo das parcelas desde a origem e afastando a culpa do devedor pelo inadimplemento, o que deveria levar à improcedência do pedido de busca e apreensão.

Ademais, a recorrente questiona a abusividade dos juros remuneratórios (fixados em 2,06% ao mês e 27,72% ao ano) e da capitalização de juros, alegando que as taxas extrapolam sua capacidade de pagamento e violam o dever de informação e a boa-fé objetiva, especialmente diante de sua situação de vulnerabilidade social.

Por fim, reitera a tese de invalidade da notificação extrajudicial, afirmando que a correspondência não atingiu sua finalidade informativa, uma vez que não residia mais no endereço constante no contrato.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, extirpando a multa por litigância de má-fé e julgando improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do veículo ou, em caso de venda, a condenação do banco ao pagamento da multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69 e indenização por perdas e danos, além da inversão do ônus de sucumbência.

Por sua vez, o banco se insurge contra o capítulo da sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de busca e apreensão, declarou a nulidade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" e das "Despesas", determinando sua restituição e aplicando multa de 2% sobre o montante.

Em suas razões, a instituição financeira sustenta a legalidade das tarifas administrativas pactuadas, fundamentando-se em teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP). Argumenta que a tarifa de avaliação é legítima quando o serviço é efetivamente prestado, o que alega ter comprovado nos autos mediante a apresentação do laudo de avaliação do veículo usado, garantindo a regularidade da garantia fiduciária.

O banco defende a inexistência de abusividade ou de vantagem exagerada, ressaltando que as cobranças foram expressamente contratadas e estão em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central. Sustenta, ainda, que não houve demonstração objetiva de que os valores praticados destoam da média de mercado.

Quanto à determinação de restituição e à aplicação da multa de 2%, a apelante afirma que agiu pautada na boa-fé objetiva e no estrito cumprimento do contrato. Alega que a multa carece de amparo legal ou contratual, configurando sanção desproporcional. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade das tarifas, afastando-se a obrigação de restituir e a penalidade imposta, com a condenação da parte ré ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais por ambas as partes.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou a demanda sustentando a inadimplência do contrato de financiamento celebrado em 03/10/2024, referente ao veículo Ford EcoSport Titanium 2.0, ano/modelo 2018/2019, placa QCW2G56, afirmando que a mora teve início em 03/06/2025, circunstância que ensejou o vencimento antecipado da dívida no importe de R$ 93.931,76. A medida liminar de busca e apreensão foi deferida e posteriormente cumprida.

Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, nulidade da notificação extrajudicial e conexão com ação revisional, além de suscitar, no mérito, a abusividade de encargos contratuais incidentes no período da normalidade, especialmente em relação à tarifa de avaliação do bem, despesas administrativas, capitalização de juros e juros remuneratórios.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. O magistrado de origem, contudo, reconheceu a ilegalidade da cobrança da “Tarifa de Avaliação do Bem” e de “Despesas”, determinando a restituição simples dos respectivos valores, sem, entretanto, afastar a caracterização da mora. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, sob o fundamento de alteração da verdade dos fatos quanto à discussão acerca do endereço utilizado para a notificação extrajudicial.

Irresignadas, ambas as partes recorrem, ao que passo a apreciação em conjunto dos recursos interpostos.

Pois bem.
Quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada
.

No tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2ª Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Ministro Marco Buzzi,

j. 06.11.2012)

In casu
, verifico a expressa pactuação, pois, conforme se depreende dos contratos arrolados, além da expressa previsão, vê-se que as taxas de juros anual é nitidamente superior ao duodécuplo da mensal.

Assim, em idêntico sentido ao que estabeleceu o julgador, restando expressa e legal a incidência da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar na sua ilegalidade.

No que diz respeito à descaracterização da mora, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS)
considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual
, verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Neste sentido, colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
–
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a
limitação
os
juros

remuneratórios
deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.
(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

In casu
, conforme se viu, não houve o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização, não havendo falar em afastamento da mora.

Avançando na elucidação da celeuma, a ré apelante defende a nulidade da notificação, contudo,
seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Portanto, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi encaminhado ao exato endereço informado no contrato.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pela financeira, pois a devedora tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Ora, em caso de mudança de endereço deve o devedor cientificar a parte credora, o que não restou demonstrado, sendo de rigor o reconhecimento da regularidade da notificação apresentada pelo banco.

Assim, não há falar em nulidade na constituição em mora.

Adentrando ao recurso do banco,
no que tange a cobrança da tarifa de avaliação e despesas, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, o banco deixou de comprovar a efetiva prestação dos serviços, sendo impositiva a declaração de nulidade de ambas tarifas.

Por fim, no que tange à condenação arbitrada em sentença referente a multa por litigância de má-fé, ambas as partes recorrem, a despeito da imposição se dirigir à ré.

Compulsando a r. sentença recorrida, verifica-se que o juízo singular impôs a referida sanção, sem contudo, tecer qualquer motivação, deixando de apontar elementos fáticos concretos e específicos que demonstrassem o intuito malicioso ou o dolo processual da requerida.

É cediço que a fundamentação das decisões judiciais é pressuposto de validade constitucional (Art. 93, IX, CF/88) e pressupõe que o julgador analise as peculiaridades do caso, não bastando a mera menção a conceitos jurídicos indeterminados ou a reprodução de textos legais (Art. 489, § 1º, do CPC).

Nesse passo, ante a flagrante ausência de fundamentação concreta acerca do dolo processual imperiosa a reforma da decisão para extirpar a referida multa é medida imperativa.

Assim, a sentença merece reforma somente para excluir a multa imposta, devendo ser mantida nos demais termos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026